Tribunal: TJMT
Processo: 1000219-31.2023.8.11.0091
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000219-31.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JEREMIAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 589.341.389-04 (APELANTE), QUEDIMA MARIA LOPES - CPF: 557.032.916-15 (APELANTE), PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL - CNPJ: 13.805.152/0001-03 (APELADO), FABIO SUGUIMOTO - CPF: 172.859.778-10 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA DE PAULO - CPF: 302.882.758-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3º, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em atendimento ao disposto no art 5º , LXXIV da CR , as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por força do artigo 98 e 99 do CPC , a pessoa, natural ou jurídica com insuficiência de recurso para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.

Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FRIGORIFICO MONTE VERDE E OUTROS., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Monte Verde, que, nos autos da Ação Monitória n. 1000219-31.2023.8.11.0091, movida por PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL, indeferiu o pedido de assistência judiciária por entender que não restaram evidenciadas as condições necessárias para a concessão da gratuidade, convertendo o mandado monitório em mandado executivo.

Em suas razões de Id. 262013772, os recorrentes, em síntese, afirmam que não possuem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.

Asseveram que não dispõe de condições econômico-financeira para arcar com as despesas do processo, uma vez que teve que arcar com diversos pagamentos em processos trabalhistas e cíveis, conforme lista de processos apresentados na ação de origem, o que acabou por consumir todos os poucos créditos que ainda detinham desde então, levando-o a uma situação de total insolvência.

Requerem, assim, a reforma da decisão atacada, para serem agraciados com o benefício da assistência judiciária.

Contrarrazões de Id. 262013775, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra a sentença que indeferiu o benefício da assistência judiciária, convertendo o mandado monitório em mandado executivo.

Pois bem.

O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.

Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5º), desde que comprovada a condição de necessitado.

Neste sentido é o entendimento recente do
STJ
, conforme segue:

"PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. A pessoa jurídica, independentemente de seu objeto social, pode obter o benefício da justiça gratuita, se provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo. Agravo regimental não provido".
(STJ - AgRg nos EREsp 949511 MG 2008/0043936-6 – Relator: Ministro ARI PARGENDLER – Publicação: DJe 09/02/2009)

In casu
, não obstante os argumentos expendidos pelas partes Apelantes, entendo que não restaram demonstrados os requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça.

Diversamente do alegado no apelo recursal, verifico que quando do julgamento do RAI de nº 1015081-52.2024.8.11.0000, de minha relatoria, que versava exclusivamente quanto o indeferimento da assistência judiciária pretendida pelos apelantes, assim decidi:

In casu, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte agravante, entendo que não restaram demonstrados os requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça.

Outrossim, a parte agravante mesmo intimada da decisão de Id. 219344689, que determinou a apresentação do imposto de renda completo dos últimos 05 exercícios, quedou-se inerte.

Ainda, verifico que a agravante se encontra em situação ativa junto a Receita Federal, vejamos:

Lado outro, seu capital social é de R$9.000.000,00 (nove milhões de reais), vejamos:

Portanto, ao meu sentir, não houve a demonstração de sua incapacidade financeira para custear as despesas judiciais.

Dito isso, inexiste nos autos qualquer demonstração quanto a alteração da capacidade financeira dos recorrentes, de modo que não houve a demonstração de propalada incapacidade financeira para custear as despesas judiciais.

A propósito, eis o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009. 2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 3. A Corte de origem entendeu que a ora agravante não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 1447791/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 14/08/2014).

Assim, por ausência de comprovação nesse sentido, uma vez que os documentos apresentados não demonstram a situação de necessidade, não assiste razão às apelantes, não merecendo guarida o pedido de reforma do
decisum
de primeiro grau.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para o importe de 15% sobre o valor atualizado da causa, consoante as disposições do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025